Tribunal: TJSP
Processo: 1009014-50.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – ABUSIVA INCLUSÃO DE NOME EM ROL DE INADIMPLENTES – PEDIDO DA RÉ PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – IMPERTINÊNCIA – VALOR ARBITRADO COM BASE NOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNICA MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – ABUSIVA INCLUSÃO DE NOME EM ROL DE INADIMPLENTES – PEDIDO DA RÉ PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – IMPERTINÊNCIA – VALOR ARBITRADO COM BASE NOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Tendo sido efetuada a cobrança de débito inexistente, culminando na inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, correta era a imposição da procedência do pedido de indenização por danos morais;
II. A inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, ante a ausência de contratação entre as partes, é circunstância geradora de dano moral, compensável;
III. Uma vez reconhecido o ato ilícito praticado, gera-se o direito à reparação por dano moral, cuja quantificação deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso, a indenização foi fixada em R$8.000,00, quantia que bem serve à compensação pelo dano imaterial perpetrado.